Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. NÃO ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
3. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Nessa linha de raciocínio, determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
5. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento de alguém. Esta maior ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito.
6. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do “homem médio” é útil para análise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”.
7. O quadro fático afasta a caracterização de ofensa do direito à integridade psíquica (art. 375 do CPC) e consequentemente o dever de compensação.
8. Recurso conhecido e não provido.